Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724768-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKELINE ARAUJO DA SILVA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos prescritos. O tema ora discutido amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1264, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativo da controvérsia é o Recurso Especial n° 2092190/SP. O Tema 1264 visa "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1264 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora